Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-18.2011.8.11.0035
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001113-18.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IDALIA ALVES FEITOSA - CPF: 458.386.821-91 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA ESTABILIZADA NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – PRETENSA OBTENÇÃO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO CORRETO DO SALÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE MERAMENTE REGULARIZOU SITUAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA – INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo a lei posterior, que instituiu um novo regime jurídico administrativo, apenas promovido uma unificação da carreira da servidora com o estabelecimento de novos requisitos, não há de se falar em violação a qualquer direito, inexistindo irregularidade.

2. Tanto a orientação jurisprudencial do STF quanto a do STJ são pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de tal modo que os critérios de vencimentos e proventos podem ser modificados, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público.

3. Não havendo violação aos princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia, bem assim de qualquer outro dispositivo constitucional, deve-se afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Idalia Alves Feitosa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos de ação de cobrança em face do Município de Alto Garças, julgou improcedente a pretensão de obter o enquadramento e pagamento correto do salário, observando-se os coeficientes de classe e nível, bem como a condenação do ente municipal ao recolhimento da contribuição previdenciária, sobretudo a declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 6o, 43, §2o inciso IV, 44, § 4o e anexo V da Lei no 831/2010, a qual reduziu o salário da parte autora e revogou as Leis no 448/98 e 454/99.

Em apertada síntese, alega a apelante que é servidora pública do Município de Alto Garças, tendo adquirido sua estabilidade, em 29/12/1992, sendo enquadrada no cargo de Apoio Administrativo Educacional da carreira dos Profissionais da Educação Municipal, em 03/07/2002, por ter concluído o curso de profissionalização com habilitação em Manutenção da Infraestrutura e Transporte Escolar, passando, pois, para a classe e nível “B-4”, sem perceber, contudo, o valor correspondente ao enquadramento.

Com essas considerações, pretende o provimento do recurso, com a reforma do decisum.

O Município de Alto Garças contrarrazoou refutando as alegações da parte adversa e pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 93775485 e 93775486).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse que justificasse sua intervenção no caso (id. 93642492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se e cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do presente recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, e defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Segundo consta na inicial, a parte autora começou a laborar para o Município como continua em 01/04/1991, adquirindo estabilidade no serviço público municipal em 29/12/1992, nos termos do Decreto n° 056/92.

De acordo com o Decreto n° 26/2001 a parte autora foi transposta do cargo de contínua para o cargo de Apoio Administrativo Educacional da Carreira dos Profissionais da Educação (temporariamente), efetivando-se definitivamente no referido cargo em 03/07/2002, nos termos do Decreto n. 023/2002.

Sustenta, porém, a apelante que o Decreto n° 23/2002, na sua ótica, promoveu a elevação de seu nível, justamente porque havia concluído de profissionalização com habilitação e manutenção da infraestrutura e transporte escolar, de modo que passou a figurar na classe/nível B-4, sem que tenha sido, contudo, reajustado sua remuneração.

Ocorre que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, porquanto, conforme muito bem fundamentado na origem, a nova lei, embora mais severa, não violou qualquer direito adquirido ou promoveu a redução de vencimentos, tão somente serviu para regularizar a situação funcional da parte autora, que foi enquadrada definitivamente no cargo de Apoio Administrativo Educacional da Carreira dos Profissionais da Educação.

Não se trata, pois, de elevação de nível, como pretende fazer crer a apelante. A lei posterior, que instituiu um novo regime jurídico administrativo, apenas promoveu uma unificação da carreira com o estabelecimento de novos requisitos. Tal situação, portanto, não viola qualquer direito, inexistindo irregularidade.

A apelante arrazoa que o subsídio dos profissionais da educação deve sofrer alterações de acordo com as variações do salário mínimo vigente.

De fato, a Lei Municipal 448/98 previa esse modelo de reajuste e remuneração. Todavia, ao tempo em que a recorrente passou a ocupar o cargo e enquadramento em questão, já vigorava a Lei Municipal 493/2000 (Plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alto Garças), que derrogou as Leis Municipais n° 448/98 e 454/99, que versam sobre a Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças).

Como bem ressaltou o juízo sentenciante:

“No caso, muito embora a Lei Municipal n° 448/98 tenha prevalência sobre a Lei Municipal 493/2000, por tratar da Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças (norma especial), entendo que a matéria atinente ao reajuste dos subsídios dos servidores públicos, aplica-se aos profissionais da educação, porquanto a Lei Municipal n° 448/98 foi derrogada pela Lei Municipal n° 493/2000, mormente em relação a matéria em discussão (art. 47 da antiga lei) que passou a ser tratada de forma diversa pelo art. 15 da Lei 493/2000.

Além disso, pontua-se que o art. 47 da Lei n° 448/98, bem como seus Anexos II e III e Anexo III da Lei Municipal n. 454/99 contrariam a Carta Magna, isto porque vinculou os reajustes remuneratórios dos profissionais da educação ao salário mínimo nacional, afrontando o disposto no art. 7°, inciso IV da Constituição Federal. Senão vejamos.

“Lei n° 448/98, Art. 47 — O sistema remuneratório dos profissionais da educação é estabelecido através de subsidio, sofrendo alterações de acordo com as variações do salário mínimo vigente.

CRFB/88, Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social:

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

A vedação constitucional de vinculação do salário mínimo a qualquer fim encontra-se pacificada na Suprema Corte, no verbete da Sumula Vinculante n° 4°: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor publico ou de empregado, nem ser substituído por decisão Judicial’.

Cabe destacar que as sumulas vinculantes têm efeitos sobre todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Direta e Indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, conforme inteligência do artigo 103-A da Carta Magna e art. 927 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o pedido formulado na petição inicial, qual seja, o pagamento da diferença dos salários da parte requerente com base no artigo 47 da Lei Municipal 448/98, não merece prosperar, seja porque 0 art. 47 e seus anexos, contrariam a Constituição Federal, seja porque ele perdeu sua eficácia ante a promulgação das Leis n° 490/2000e Lei 813/2011, que passaram a reger a matéria de forma diversa. Ademais, verifica-se que os servidores públicos municipais, tiveram seus subsídios reajustados pela Lei Municipal n° 564/2003.

Ressalta-se que os profissionais da educação também foram beneficiados com tal reajuste, por forca do art. 15 da Lei Municipal n° 493/2000. Igualmente, no ano de 2010, os profissionais da educação tiveram novo reajuste em seus subsídios, a teor da Lei n° 813/2010. Posteriormente, no ano de 2011, o PLANO DE CARREIRAS E VENCIMENTOS dos servidores do município requerido sofreu novas alterações, de acordo com a Lei Municipal n. 874/2011, de modo que, 0 art. 63 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal 292/90) passou a disciplinar o seguinte em relação a revisao anual dos vencimentos de todos os servidores:

‘A revisao anual geral dos vencimentos de todos os servidores, de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, será apurada no mês de abril e aplicada aos vencimentos dos servidores no mês de maio, por meio de incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, divulgado pelo IBGE, observada a disponibilidade de recursos financeiros e o limite estabelecido para as despesas com pessoal.

Parágrafo único. O índice referido no caput deste artigo será aplicado a todos os vencimentos dos servidores da Prefeitura de Alto Garças, não incidindo sobre o valor pago a título de gratificação de função, e demais gratificações que correspondam a valor fixo definido em lei’

A legislação municipal está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1054490, com repercussão geral: ‘A revisao geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentaria Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentarias’.

Destarte, não há se falar em pagamento de diferenças salarias mensais, porquanto o Município requerido remunerou a parte autora na forma disciplinada na legislação que rege a matéria.”

Nesse ponto, percebe-se que a Lei Municipal 448/98 deixou de observar a diretriz constitucional ao vincular a alteração dos subsídios dos profissionais da educação às alterações e variações do salário mínimo nacional.

Com efeito, diante da entrada em vigor de nova lei que estruturou a carreira do servidor público e não havendo redução salarial, ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação aos direitos de enquadramento da servidora a ser amparado judicialmente.

Lado outro, muito embora a recorrente assevere que faz jus as diferenças salariais decorrentes da mudança estrutural e organizacional do sistema remuneratório dos profissionais da educação, não houve comprovação de alteração do salário base da parte autora.

Do contido nos autos, consta que houve modificação na forma de revisar os subsídios, tendo a Administração promovido alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos, o que, na verdade, é perfeitamente cabível.

Ademais, tanto a orientação jurisprudencial do STF quanto a do STJ são pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de tal modo que os critérios de vencimentos e proventos podem ser modificados, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MATO GROSSO DO SUL. REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 2.065/99. VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VANTAGENS E ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 37, XIV, DA CF. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recorrente pretende que a vantagem pessoal instituída pela Lei 2.065/99 do Estado do Mato Grosso do Sul, seja incluída na base de cálculo das demais vantagens e adicionais que lhe são devidos. 2. O art. 37, XIV, da Constituição da República veda a superposição de vantagens pecuniárias a servidores públicos, o que impossibilita a utilização da vantagem pessoal como base de cálculo para a concessão de outras vantagens e adicionais. 3. O legislador tem a prerrogativa de alterar a sistemática remuneratória do servidor público - extinguindo, modificando ou instituindo vantagem ou gratificação - respeitando-se, contudo, o valor nominal percebido, inexistindo, por seu turno, direito adquirido a regime jurídico. 4. No caso, a Lei Estadual 2.065/99 previu a criação da vantagem pessoal, justamente para evitar o decesso remuneratório no momento da transformação do cargo e do reenquadramento do mesmo na nova classe e referência. 5. Embora o art. 24, § 3o, do citado normativo estipule o reajuste da vantagem pessoal nos mesmos índices de reajuste do vencimento básico, isso não implica autorização para que aquela verba integre a base de cálculo das demais vantagens e adicionais auferidos pelo servidor. Entender de maneira diversa ensejaria a admissibilidade do efeito cascata que é vedado no Texto Constitucional, além de inserir na mesma classificação parcelas remuneratórias de natureza e finalidade diversas. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no RMS 30.155/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2012, DJe 18/12/2012. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 44.954/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 17/06/2014).

A toda evidência, não havendo violação aos princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia, bem assim de qualquer outro dispositivo constitucional, deve-se afastar a pretendida declaração incidental de inconstitucionalidade.

Na mesma linha caminha o entendimento desta Corte, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO ABARCADA NA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÁ - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 153/2007, 170/2008 E 171/2008 - ARTIGO 4o DA LC No 170/2008 E ARTIGO 4o DA LC No 171/2008 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO OU A PRINCÍPIOS DA CF - INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMPO DE SERVIÇO, DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EXCLUÍDO POR LEI - DIREITO ASSEGURADO ATÉ SUA EXTINÇÃO – HORAS EXTRAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTE, PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Se a decisão apelada não é desfavorável à parte, falta-lhe interesse recursal para interpor recurso. Não havendo violação aos princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia, bem assim de qualquer outro dispositivo constitucional, deve-se afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo vedada, contudo, a redução da remuneração. Não apresentando o servidor a titulação exigida para a classe pretendida, deve sua pretensão ser indeferida. Nos termos da nova legislação, atinente ao PCCS do Município de Cuiabá, o servidor que possuir tempo de serviço para ser reenquadrado em classe diversa da A, deverá sê-lo no Padrão I da classe (art. 19, § 2o, da Lei no 153/2007). Descabida se mostra a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de adicional de tempo de serviço, após a sua extinção no ano de 2003, especialmente porque tal vantagem foi incorporada ao vencimento básico daqueles servidores que a ele tinham direito. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, reduzo os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais). (Apelação / Remessa Necessária 47809/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018).

Com essas considerações, não comprovada a redução salarial em decorrência da alteração efetivada pela Administração, escorreita se mostra a sentença combatida, de modo que o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021